Tribunal: TJMT
Processo: 1033214-42.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. NEGATIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXISTÊNCIA DE REGISTRO ANTERIOR. SÚMULA 385/STJ. SÚMULA 22/TRTJMT. ALEGAÇÃO DE DISCUSSÃO JUDICIAL EM TRAMITE DA NEGATIVAÇÃO ANTERIOR. SEM COMPROVAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1- Documentos desacompanhados do contrato originário e específico - firmado entre a empresa cedente e o consumidor - não demonstram a existência da dívida. 2- Impugnada a anotação restritiva, incumbe ao fornecedor de produtos/serviços, comprovar a existência do débito ou a suposta ausência de anotação nos órgãos de proteção ao crédito, ônus que lhe cabe, nos termos do artigo 373, II do CPC. 3- Havendo regular anotação preexistente em nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, nos termos da Súmula 385/STJ, não há se falar em dano moral. 4- O Recorrente alega que a restrição anterior reconhecida pelo Juízo de Primeiro Grau, como impeditivo da aplicação do dano moral está em discussão no processo n. º 8047729-70.2018.811.0001. Compulsando os autos invocados, vislumbro que, os valores e a pessoa jurídica são diversos da indicada na negativação preexistente (id. 229047269). Outro ponto, é que, se torna impossível inaugurar uma ação de declaração de inexistência de débito em 2018, sendo que a respectiva negativação ocorreu em 9/7/2019 (id. 229047269). 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033214-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[FABIANA SILVA BARRETO - CPF: 023.317.911-98 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024